Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 8,68G (OITO GRAMAS E SESSENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE CRACK. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DROGA DESTINADA À DIFUSÃO ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTES. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LAT. NATUREZA LESIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório é coeso e aponta que o apelante tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 8,68g (oito gramas e sessenta e oito centigramas) de crack. Os depoimentos harmônicos dos policiais, atrelados à notícia anônima sobre intenso comércio de crack efetuado pelo recorrente e sua tentativa de fuga ao perceber a presença da polícia, com a localização em seu poder do entorpecente e da quantia de R$1.386,00 (um mil trezentos e oitenta e seis reais) em espécie, além de plásticos para embalar a droga, são provas suficientes de que o apelante exercia a traficância.
2. O delito previsto no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, oferecer, expor à venda, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entre outras.
3. Não se vislumbra qualquer atenuante no caso em apreço e, mesmo que houvesse, a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A quantidade e a natureza da droga devem, de acordo com a jurisprudência, ser consideradas para se determinar a fração de redução pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. No caso dos autos, foi apreendido na residência do réu apelante 8,68g (oito gramas e sessenta e oito centigramas) de massa líquida de crack, justificando-se a aplicação de fração intermediária de 3/5 (três quintos).
5. Verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à alteração do regime prisional, à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e à concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que tais pretensões já foram alcançadas na sentença.
6. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à isenção do pagamento das custas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.